Tribunal: TJDFT
Processo: 0700962-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. INADIMPLEMENTO. CORRESPONDENTE E CORRETORA DE CÂMBIO. VIGÊNCIA DE CONVÊNIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA VERIFICADA. PESSOAS JURÍDICAS DISTINTAS. OBRIGAÇÃO NÃO RECONHECIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, § 8o, DO CPC. RAZOABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Cinge-se a controvérsia em torno da verificação de responsabilidade solidária das empresas B&T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA e J.P.F. VIAGENS E TURISMO LTDA – ME e na adequação das verbas sucumbenciais.
2. Em julgado desta colenda Quinta Turma Cível, restou consignado que o vínculo obrigacional entre IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda e a e B&T Corretora de Câmbio Ltda perdurou até 22/01/2020. O negócio cambial destes autos foi realizado em 20/01/2020, ou seja, no interregno de validade do contrato de correspondente cambial.
3. Se a empresa B&T Corretora de Câmbio Ltda, à data da operação cambial reclamada nos autos, mantinha convênio de correspondência cambial com a empresa contratada pelo autor, para a aquisição de moeda estrangeira, possui responsabilidade solidária pelo inadimplemento do serviço cambial contratado, nos termos do art. 7o do CDC e do art. 2o da Resolução 3.954/2011 do BACEN.
4. Por outro lado, não há que se falar em responsabilização solidária da empresa J.P.F. VIAGENS E TURISMO LTDA–ME, uma vez que além de ser pessoa jurídica distinta das rés IEX e J&B VIAGENS, possuindo endereço, sócios e CNPJ próprios, não participou do serviço objeto da lide nem se responsabilizou por disposição contratual.
5. Quando a aplicação isolada do artigo 85, §2o, do CPC der ensejo à fixação de honorários em valores irrisórios, com escopo de resguardar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, deverá ser adotada a fixação por apreciação equitativa, na forma do artigo 85, §8o, da norma processual.
5.1. Na hipótese, a quantia fixada pelo Juízo de origem - R$ 6.000,00 (seis mil reais), sendo R$ 2.000,00 (dois mil reais) para os advogados das empresas B&T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA e J.P.F. VIAGENS E TURISMO LTDA – ME. e R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para os advogados do autor – não é compatível com a realidade dos autos e alcança valores superiores até mesmo do negócio jurídico que deu causa à lide.
5.2. Assim, apesar de ser cabível a fixação dos honorários por equidade, o valor fixado na sentença é desproporcional, sendo necessária sua redução.
6. Apelação conhecida e provida em parte.